Tribunal: STF
Processo: HC 92531
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ATIPICIDADE. TIPICIDADE FORMAL E
   MATERIAL. ANTINORMATIVIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
   PARÂMETROS E CRITÉRIOS. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE.
   AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO. REDUZIDO GRAU DE
   REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO
   JURÍDICA PROVOCADA.
1.      Atipicidade da conduta realizada pelo
   paciente com base na teoria da insignificância, o que deverá
   conduzir à absolvição por falta de lesividade ou ofensividade ao
   bem jurídico tutelado na norma penal.
2.      Princípio da
   insignificância está intimamente relacionado ao bem jurídico
   penalmente tutelado no contexto da concepção material do delito.
   Se não houver proporção entre o fato delituoso e a mínima lesão
   ao bem jurídico, a conduta deve ser considerada atípica, por se
   tratar de dano mínimo, pequeníssimo.
3.      O critério, em relação
   aos crimes contra o patrimônio, não pode ser apenas o valor
   subtraído (ou pretendido à subtração) como parâmetro para
   aplicação do princípio da insignificância.
4.                      Consoante o
   critério da tipicidade material (e não apenas formal), excluem-se
   os fatos e comportamentos reconhecidos como de bagatela, nos
   quais têm perfeita aplicação o princípio da insignificância. O
   critério da tipicidade material deverá levar em consideração a
   importância do bem jurídico possivelmente atingido no caso
   concreto.
5.      Lesão insignificante, já que a suposta vítima
   sequer se recordava do valor pecuniário exato. De acordo com a
   conclusão objetiva do caso concreto, foi realmente mínima a
   ofensividade da conduta do agente, não houve periculosidade
   social da ação do paciente, além de ser reduzido o grau de
   reprovabilidade de seu comportamento e inexpressiva a lesão
   jurídica provocada.
6.      Habeas corpus concedido.